Tribunal: STF
Processo: RE 503422
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. ART. 109, VI, CF. CRIMES
   CONTRA A ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMERCIALIZAÇÃO DE
   COMBUSTÍVEL ADULTERADO. ART. 1º DA LEI 8.176/91.
I - A Justiça
   Federal apenas detém competência para o julgamento de crimes
   contra o sistema financeiro nacional e a ordem
   econômico-financeira quando expressamente determinado por
   lei.
II - O processamento e julgamento de ação penal que envolva
   o delito previsto no art. 1º da Lei 8.176/91 não compete à
   Justiça Federal, por falta de expressa previsão legal.
III -
   Agravo regimental desprovido.